Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO, REGISTRO OU ANOTAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDÍCIOS DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004693-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 888.570.421-20 (AGRAVANTE), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO:

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
, REGISTRO OU ANO
TAÇÃO
DO NOME
DO

AGRAVANTE
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

–
INDÍCIOS DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR
–

TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE –

MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE

–
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC)

–

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Havendo
indícios de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
na resolução
de contrato de promessa de compra e venda de imóvel

submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
mostra-se salutar
,
a suspensão da cobrança das prestações vincendas e
o impedimento de inclusão do nome
do promitente comprador
nos órgãos de proteção ao crédito
,

haja vista a possibilidade de devolução dos valores pagos pelo promitente vendedor, nos termos da súmula 543 STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto

por
HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 139992902 – Autos de Origem – nº 1035643-10.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que decidiu pelo
indeferimento da tutela de urgência
, ante suposta ausência de elementos probatórios, capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,

nos seguintes termos:

“
(...)

Passa-se à apreciação da liminar. Com efeito, para concessão da tutela vindicada em sede de liminar são exigidos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300 e
ss
). Assim, “a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
.

(...) Nem mesmo cláusula resolutória expressa e nem a notificação extrajudicial autoriza a reintegração ou busca pois, sabido, a
ratio

essendi
desse proceder, frisa-se, decorre de a tutela empecer a interrupção da cobrança sem que, antes ou concomitante, haja resolução do negócio jurídico que o embasou exatamente porque ‘a posse perdura enquanto perdurar o contrato que a instituiu’ situação que desnatura o aventado esbulho
.

Por isso, no atual estágio, imperioso é o indeferimento da tutela de urgência solicitada.
”
(grifo nosso)

Em razões recursais

(ID nº 2
0
4323652
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO OBJETO DA LIDE.

1.2.DA ABSTENÇÃO DE PROCECEDER A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$1.000(MIL REAIS).

O pedido recursal
liminar,
fora
parcialmente
deferido,
concedendo parcialmente a tutela antecipada requerida, no sentido de determinar a
suspensão
da exigibilidade das prestações das avenças entabulada entre as partes, bem como, determinar a ABSTENÇÃO de efetuar quaisquer registros, protestos ou anotações em nome do Agravante, em relação ao contrato objeto da presente lide, até o julgamento do mérito da ação originária
.
(
ID nº
20
53
56198)

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
,
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto
, defendendo a manutenção da decisão vergastada em sua integralidade.

(ID nº 211268660)

O ilustre representante do Parquet, deixou de oferecer parecer ministerial, tendo em vista, a ausência de interesses meta individuais, tratando-se, a hipótese, de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

(ID nº 212477169)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
HERMOGENES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO:
SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
,
que

em
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição De Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
,
decidiu pelo
indeferimento da tutela de urgência
, ante suposta ausência de elementos probatórios, capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Extrai-se da análise inicial dos presentes autos, que Agravante e Agravado, firmaram no dia 28/07/2022 “
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, no Regime de
Multipropriedade
(Frações/Cotas Imobiliárias)”
,
em sistema de time
sharing
,
da seguinte fração: Bloco3-O402-H, do empreendimento “
Kawana

Residence
”, Bloco: 3, Pavimento: Quarto, Unidade Autônoma: 402, Tipo UA: 2 Quartos, Área Privativa UA: 52,06 m2, Área Total UA: 52,06 m2, Produto: Ouro Flat, 1 Vaga de Estacionamento para Carro, Fração Ideal Indivisível de 7,69%, conforme contrato de compra e venda, juntada nos autos.

Outrossim, aduz o Agravante, que o imóvel deveria ser entregue em dezembro/2022, com cláusula com previsão de atraso na entrega, no prazo máximo de 180(cento e oitenta dias).

Afirma
ainda, que apesar de comprovação do pagamento das parcelas contratuais, não houve entrega do imóvel, até a propositura da ação, entrega e disponibilidade do imóvel ao Agravante.

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório,
percebo que,
de fato, assiste razão ao Agravante.

Denota-se, que
restou devidamente comprovado
os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência
, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, percebo que, há
probabilidade do direito vindicado, pois,

há plausibilidade na resilição do compromisso decompraevendade imóvel na forma pretendida,haja vista, que restou demonstrado,
o patente atraso na entrega do empreendimento imobiliário pela incorporadora, havendo previsão inicial de entrega para o mêsdezembro de 2022, bem como, com previsão de 180 (cento e oitenta dias) como prazo máximo de eventual atraso,
portanto, ultrapassado o período de tolerância, conforme contrato de Promessa de Compra e Venda,
ID. 132393610 - Autos Originário
.

Com efeito
, é necessário assegurar aos promitentes compradores o direito em suspender opagamentodasparcelasvencidas e vincendas, pois, não é crível que se exija dos adquirentes, que haja pagamento de valores relativos a contrato não cumprido, ou seja, que seja cumprido a avença existente entre as partes sem a efetiva entrega de imóvel, que sequer é almejado pela parte Agravante.

Operigo de danose evidencia, tendo em vista que houve comprovação de efetivos pagamentos pelo Agravante, até a propositura da ação
(ID.132393606 – Autos Originário)
, bem como o inadimplemento das parcelas vincendas, por mera liberalidade, poderá vir a acarretar restrições creditícias aptas a gerar prejuízos ao Agravante.

Outrossim, considerando pela análise inicial, que há fortes indícios da resolução contratual ocorrer por culpa exclusiva do promitente vendedor, entendo que há elementos para cessar as cobranças discutida nos autos.

Desta forma
, não verifico perigo de dano inverso, vez que eventual improcedência da demanda originaria, implicará na responsabilidade dos promitentes compradores pela rescisão da avença, com a incidência das retenções devidas e encargos decorrentes.

Nesse sentido
, é da jurisprudência hodierna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS –
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE -
DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTEPROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda. Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito”. (RAI n. 1014494-64.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir.
Privado, Rel.
Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.10.23)
(grifo nosso).

Ademais, é sabido que o
Superior Tribunal de Justiça
, editou a súmula 543, concernente ao presente tema, nos seguintes termos
:

“Sumula n. 543 do STJ. Nahipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Conclui-se, portanto, que os argumentos vertidos na decisão combatida, ao menos por ora, encontram-se em desarmonia com a legislação de regência
, razão pela qual, a concessão da tutela de urgência pretendida, é a medida que se impõe
.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento
e
, no mérito,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela antecipada requerida, no sentido de determinar a

SUSPENSÃO

da exigibilidade das prestações das avenças entabulada entre as partes, bem como, determinar a
ABSTENÇÃ
O
, pela Agravada,

de efetuar quaisquer registros, protestos ou anotações em nome do Agravante, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), somente em relação ao contrato objeto da presente lide, até o julgamento do mérito da ação originária.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024